Tribunal: TJBA
Processo: 8004000-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004000-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALLAN MAIA SEIXAS Advogado(s): RAMON ALVES DA SILVA DO VAL, MATEUS ALVES PINHEIRO SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITIV/ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado a afastar a base de cálculo do ITIV fixada pelo Município em valor superior ao declarado na transação imobiliária. O agravante celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo valor de R$ 481.000,00, porém a Administração Tributária municipal fixou unilateralmente base de cálculo correspondente a R$ 800.000,00 para fins de recolhimento do imposto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a fixação, pelo Fisco municipal, de base de cálculo do ITIV em valor superior ao declarado pelo contribuinte sem a instauração de procedimento administrativo específico de arbitramento; e (ii) estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória a fim de determinar a emissão de guia de recolhimento com base no valor declarado na transação. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1.113 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade quanto à correspondência com o valor de mercado do bem transmitido. 4. A Administração Tributária pode revisar o valor declarado, porém somente mediante instauração de procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, assegurando-se o contraditório ao contribuinte. 5. A fixação prévia e unilateral de valor de referência pelo Fisco, sem observância do procedimento administrativo adequado, mostra-se incompatível com o entendimento vinculante firmado pelo STJ. 6. Presentes os requisitos para concessão da tutela provisória recursal, pois a exigência do imposto com base em valor superior pode impedir a lavratura da escritura e o registro imobiliário, configurando risco de dano grave, sem que haja perigo de irreversibilidade para o erário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O valor declarado pelo contribuinte na transmissão imobiliária possui presunção relativa de veracidade como base de cálculo do ITBI/ITIV, não podendo ser substituído unilateralmente pelo Fisco com base em valor de referência previamente fixado. 2. A revisão do valor declarado exige a instauração de procedimento administrativo específico de arbitramento, com observância do contraditório e da ampla defesa. 3. Configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano, admite-se a concessão de tutela provisória para determinar a emissão da guia de recolhimento do imposto com base no valor declarado ou autorizar o depósito judicial do montante correspondente.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º; CTN, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022 (Tema 1.113). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004000-81.2026.8.05.0000, sendo Agravante Allan Maia Seixas e Agravado o Município de Camaçari, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator